Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. POSTERIOR MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO STJ NO RECURSO DA OUTRA PARTE. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.008 do Código de Processo Civil prevê o efeito substitutivo dos recursos: “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
2. Ambas as partes recorreram da decisão que deu origem ao cumprimento de sentença. 2.1. Embora os honorários recursais tenham sido aplicados pelo STJ nos autos de agravo de instrumento diverso (interposto pela executada), a decisão agravada era a mesma e foi substituída pelo acórdão de julgamento do agravo de instrumento da exequente, pelo qual fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa. Assim, sobre esses honorários deve incidir a majoração de 5% determinada pelo STJ.
3. O cumprimento de sentença em análise deve ter como objeto o pagamento de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, equivalentes a 15% sobre o valor atualizado da causa, fixados em sede de agravo de instrumento por esta Turma Cível em 10% e posteriormente majorados pelo STJ em 5%. 3.1. Sendo essa a pretensão da agravante/exequente, nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC pode ser reconhecida, nenhuma indicação de alteração da verdade dos fatos, razão de dever ser afastada a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem.
4. Impossível o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, ressaltando-se que, nesta sede, a conclusão é pelo provimento do recurso da exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.